Tribunal: CARF
Processo: 10480.913194/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913194/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.059 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 21/03/2007 a 31/03/2007
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a que aproveita o
reconhecimento do fato, o qual deve apresentar elementos probatórios mínimos
aptos a comprovar as suas alegações.
PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório

Trata-se de PER/DCOMP transmitida com o intuito de compensar débitos de
CPMF de julho/2007 com suposto crédito de pagamento a maior do mesmo tributo, referente à
março/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913194/2009-50
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.059 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913194/2009-50

A fiscalização, da análise do pedido, exarou despacho decisório eletrônico
homologando parcialmente a compensação.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
o valor de CPMF não lhe poderia ser exigido, por ter sido devidamente compensado com
créditos legítimos da mesma contribuição, oriundo do recolhimento em montante maior que o
devido, conforme DCTF e guia DARF anexadas à defesa.
A DRJ/REC, se manifestou sobre o caso concluindo pela improcedência da
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Período de apuração: 21/03/2007 a 31/03/2007
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
O reconhecimento do direito restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
INDÉBITO. ONUS PROBANTE. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROVAS.
O sujeito passivo, sobre o qual recai o ônus processual probante, deve apresentar as
provas do direito ao reconhecimento do indébito questionado por ocasião da
interposição da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada, ressalvadas as hipóteses das alíneas "a" a "c", do art. 16, do Decreto n°
70.235/72.
INDÉBITO INCOMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A não comprovação do direito credit6rio pleiteado implica a não homologação da
compensação em que ele foi utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
defesa anterior e ressaltando que o crédito de CPMF foi originado de um equívoco contábil, cuja
retificação demonstra ser legítimo o crédito informado na PER/DCOMP, não podendo
prevalecer a presente cobrança.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
exigidos, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de PER/DCOMP relativa a pedido de
compensação de CPMF derivada de suposto pagamento a maior.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.059 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913194/2009-50

Segundo a recorrente, o crédito se originou de equívoco na marcação da conta
contábil n° 8181000009 (Amortização de Ágio), o que levou a indevida adição de valores como
base de cálculo da CPMF.
Da análise do caso, a DRJ/REC entendeu pelo indeferimento da manifestação de
inconformidade por carência probatória, visto que a empresa havia juntado ao recurso apenas
DCTF e guias de pagamento.
Em sede de recurso voluntário, além de repisar os argumentos de defesa, a
recorrente junta aos autos cópia de folha do balancete do mês, com vistas a demonstrar seu
direito.
Como já pacificado e amplamente reforçado neste Conselho, o ônus probatório
nos casos de pedido de compensação recai integralmente sobre o postulante, cabendo a ele
apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações. Ato reflexo, não se presta
a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Avaliando o balancete trazido pela recorrente à fl. 257, entendo que se trata de
documento insuficiente para a demonstração do direito alegado. Isto porque, trata-se de uma
única folha, sem qualquer tipo de explicação sobre a parcela tipo como já utilizada pela
fiscalização e pela DRJ.
Diante disso, entendo que a carência probatória alegada pela decisão de piso não
foi sanada até o momento, padecendo o crédito pleiteado de certeza e liquidez.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 266
DF CARF MF
Original